Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de acordo extrajudicial entre os demandantes antes do aperfeiçoamento da relação jurídica por meio da citação, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Mostra-se incabível a suspensão do processo antes da citação.
3. Recurso conhecido e improvido.